Tribunal: TJDFT
Processo: 0736664-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736664-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A. RECORRIDOS: LUIZ ROBERTO LEITE DA SILVA, SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Reparação de danos. Atraso de voo. Extravio temporário de bagagem. Falha na prestação de serviço. Aplicação das convenções de Varsóvia e de Montreal quanto ao limite indenizatório do dano material. Dano material arbitrado, em favor de cada um dos requerentes, no patamar de 600 Direitos Especiais de Saque. Dano moral devido. Quantum indenizatório fixado em conformidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - R$ 15.000,00. Danos material e moral fixados em montante inferior ao pleiteado na inicial. Ausência de sucumbência recíproca. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, 186, 884, 927, e 944, caput e parágrafo único, todos do Código Civil, porque deveria ter reduzido o quantum indenizatório, dada a desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, evitando-se o vedado enriquecimento ilícito. Sem particularizar o dispositivo afrontado do Decreto 5.910/2006, argumenta que o dever de indenizar deveria seguir as regras contidas na Convenção Internacional de Varsóvia, substituída pela Convenção de Montreal, ou até pelos ditames do Código Brasileiro de Aeronáutica. Aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da CF, 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso I, do CPC, sem explicitar as indispensáveis razões. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 3°, 5°, caput, incisos II, V, X e XXXVI, ambos da CF. Afirma, ademais, violação aos artigos 22, incisos I e XXVIII, 37, §6°, e 93, inciso IX, todos da CF, sem mencionar as razões do seu inconformismo. Em relação ao tema da alínea "b" do permissivo constitucional, sem indicar o dispositivo afrontado do Decreto 5.910/2006, argumenta que foram inobservadas as regras de transporte aéreo internacional contidas na Convenção de Montreal. A recorrente (ID 29865081 – Págs. 2 e 9 e ID 29865087 – Págs. 2 e 11) e os recorridos (ID 30985274 – Pág. 1) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados FABIO RIVELLI (OAB/DF 45.788), PEDRO ESTUQUI E ALVES (OAB/DF 27.977) e DAVID CAIO ALVES RODRIGUES (OAB/DF 51.345). Em contrarrazões, as partes recorridas vindicam a aplicação de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas ofensas ao artigo 5o, incisos V, X, LIV e LV, da CF (AgRg no AREsp 1760614/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/10/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as apontadas afrontas aos artigos 186, 884, 927, e 944, caput e parágrafo único, todos do CCB, pois, de acordo com a Corte Superior, a apreciação do pleito de redução do quantum indenizatório (AgRg no AREsp 1387694/CE, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 31/5/2021), exige aprofundado reexame do conjunto fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao alegado malferimento do Decreto 5.910/2006, e dos artigos 14, §3o, do CDC, e 373, inciso I, do CPC, a ausência de particularização dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1490191/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/9/2021) e a não declinação das razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar determinadas normas violadas (AgInt no AREsp 1817021/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021) autorizam a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. Por sua vez, o apelo extremo também não deve transitar quanto às alegadas ofensas aos artigos 3°, 5°, caput, incisos II, V, X e XXXVI, ambos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque o exame do valor fixado a título de dano moral em virtude do extravio de bagagem em viagem aérea internacional, além de implicar na afronta reflexa ao texto constitucional, não dispensa a reapreciação do acervo probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 279 do STF (RE 1207676 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 8/9/2021). Em relação ao tema da alínea "b" do permissivo constitucional, como não houve a particularização dos dispositivos violados do Decreto 5.910/2006 (regras de transporte aéreo internacional contidas na Convenção de Montreal), a solução autorizada é a aplicação do veto ditado pelo enunciado 284 do STF. Aliás, a referida barreira se aplica também à ausência das razões jurídicas que levaram a recorrente a considerar contrariados os artigos 22, incisos I e XXVIII, 37, §6°, e 93, inciso IX, todos da CF. Determino que as futuras publicações dirigidas a TAM LINHAS AÉREAS S/A., LUIZ ROBERTO LEITE DA SILVA e SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados FABIO RIVELLI (OAB/DF 45.788), PEDRO ESTUQUI E ALVES (OAB/DF 27.977) e DAVID CAIO ALVES RODRIGUES (OAB/DF 51.345). No tocante aos pedidos de imposição de multa por litigância de má-fé e de majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015